Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738585-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIANEE TURISMO LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E S P A C H O Vistos e etc. Ao ID 68921345 foi oportunizado a recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, todavia, sobreveio manifestação da parte em que apenas repisa os argumentos em defesa de suposta inexigibilidade de preparo. Sem razão. Conforme já despachado por esta Relatoria (ID 68921345), trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e não em face de ato judicial de primeiro grau que lhe indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que este já foi objeto de apreciação pelo Tribunal no bojo do AI 0751883-70.2023.8.07.0000, o qual transitou em julgado em 22/11/2024. Desse modo, oportunizo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Com a juntada dos respectivos comprovantes no prazo fixado ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator